Tribunal: STF
Processo: Rcl 67904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ENUNCIADO Nº 38 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0002266-93.2022.8.16.0154, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela ora beneficiária, Farmácias Brava Ltda., em face do Município, alegando que a conduta ilícita consiste no indeferimento do pedido administrativo formulado pela impetrante para que seu estabelecimento farmacêutico funcione em horário distinto do fixado pelo ente público.
 
    3. Noticia que o pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de piso. Relata que, ao prestar as informações, pugnou pela denegação da segurança e que assim também se manifestou o Ministério Público.
 
    4. Destaca que o Juízo concedeu a ordem pleiteada, tendo a parte impetrante apresentado embargos de declaração, os quais foram acolhidos, deferindo a tutela de urgência antecipada, reformando o dispositivo sentencial. 
 
    5. Diz acerca da interposição de apelação com pedido de efeito suspensivo, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negado provimento ao recurso, sob a fundamentação de limitação indevida de atividade de estabelecimento comercial e de prevalência dos princípios da liberdade econômica e livre iniciativa.
 
    6. Sustenta, em síntese, que, não tendo sido declarada, incidentalmente nem pleiteada a inconstitucionalidade material da Lei municipal nº 2.798, de 2020, fica patente a violação ao enunciado nº 38 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e o curso do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, ao enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:
 
E. 38: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”
 
    13. Por meio do acórdão impugnado, o Tribunal reclamado negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença em sede de reexame necessário, concedendo à parte beneficiária o direito de funcionamento em horário diverso do estabelecido em Lei municipal, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 7):
 
“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa oficial.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Farmácias Brava Ltda. em face de ato atribuído ao Prefeito do Município de Santo Antônio do Sudoeste julgado procedente para conceder a segurança e garantir à impetrante a possibilidade de funcionamento em horário livre, em qualquer dia da semana, domingos ou feriados, sem que esteja sujeita a sanções de ordem administrativa, bem como sem prejuízo de participação nos plantões organizados.
Julgado procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, o Município interpôs recurso de apelação pugnando pela aplicação da Lei Municipal nº 2.798 /2020 como forma de manter o equilíbrio econômico e a isonomia entre os estabelecimentos farmacêuticos locais.
Em que pese a conhecida competência do Município para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial, há que se considerar, conforme mencionado na sentença, que não há impedimento para que o comércio funcione para além do horário do estabelecido na norma local. Isso em razão dos princípios constitucionais da liberdade econômica e da livre iniciativa.
Dispõe a Constituição Federal em seu art. 170:
(...)
Há que se considerar ainda que a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) garante o exercício de atividade econômica “em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais” (art. 3º, II), não sendo possível, portanto, impedir que a impetrante funcione fora dos horários determinados na normal municipal. 
Neste sentido, esta Câmara já decidiu:
(...)
Portanto, o não provimento é medida que se impõe, com a manutenção de sentença em sede de reexame necessário. 
CONCLUSÃO 
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, com manutenção da sentença em sede de reexame necessário. (...).”
 
    14. A Lei municipal nº 2.798, de 2020, que disciplina o horário de funcionamento e sistema de plantão de farmácias e drogarias localizadas no Município de Santo Antônio do Sudoeste e dá outras providências, estabelece:
 
“Art. 1º Fica regulamentado o horário de funcionamento de Farmácias e Drogarias no município de Santo Antônio do Sudoeste, e instituído o sistema de Plantão Obrigatório, na forma desta Lei.
Art. 2º O horário de funcionamento das farmácias e drogarias localizadas no município de Santo Antônio do Sudoeste será das 07h00min às 19h00min de segunda a sexta-feira e aos sábados das 07h00min às 12h00min, ficando facultativo a cada estabelecimento o fechamento ou não no horário de almoço.
§ 1º Fora do horário estabelecido no caput deste artigo e nos feriados somente os estabelecimentos de plantão poderão funcionar, nos termos desta Lei.
Art. 3º Fica instituído o serviço obrigatório de plantão 24 (vinte e quatro) horas, ao qual estarão afeitos os estabelecimentos situados no perímetro urbano da sede do município e bairros adjacentes, pelo sistema de rodízio semanal, conforme escala estabelecida pelo Departamento de Tributação do município.
§ 1º Será elaborada apenas uma escala de plantão 24 (vinte e quatro) horas por ano.
§ 2º Cumpre ao Departamento de Tributação, antes da elaboração da escala anual, consultar os proprietários das farmácias e drogarias do município sobre a faculdade de integrar o sistema de rodízio da escala de Plantões.
§ 3º As empresas que possuírem mais de um estabelecimento nesse segmento deverão indicar qual deles participará do revezamento, uma vez que só será permitido o funcionamento de uma Farmácia ou Drogaria por plantão. (...)”
 
    15. Ao deferir o mandado de segurança impetrado, concedendo à ora beneficiária horário de funcionamento diverso do previsto na Lei municipal nº 2.798, de 2020, a autoridade reclamada descumpriu o enunciado nº 38 da Súmula Vinculante.
 
    16. Para fins de cotejo, colaciono os seguintes julgados das duas Turmas desta Suprema Corte:
 
“RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 
2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” 
(Rcl nº 53.194-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 13/09/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 
2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 34.693-ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2019, p. 26/09/2019).
 
    17. Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 60.158/MG, Rel. Min. Cármem Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; Rcl nº 57.490/MG, Rel. Min. Cármem Lúcia, j. 18/01/2023, p. 19/01/2023; Rcl nº 56.864/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/04/2023, p. 28/04/2023; e Rcl nº 57.887/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 14/02/2023.
 
    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 38 da Súmula Vinculante deste STF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator